Tribunal: TJDFT
Processo: 0724414-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724414-49.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCAS RODRIGUES CORREIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO LUCAS RODRIGUES CORREIA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 162517033, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 162632623, autos originários), que indeferiu a tutela de urgência cautelar requerida em caráter antecedente contra o DISTRITO FEDERAL, para determinar ao réu se abster de efetuar qualquer derrubada no imóvel situado na Colônia agrícola Sucupira Chácara 36 Lote 14-C, Riacho Fundo I-DF, in verbis: “I. Trata-se de ação cautelar antecedente proposta por LUCAS RODRIGUES CORREIA contra o DISTRITO FEDERAL, qualificados nos autos, em cuja inicial alega que adquiriu imóvel não regularizado, onde reside com sua família. Afirma que em 13 de junho de 2.023, agentes de fiscalização estiverem no local e fizeram anotações. Pede a concessão de liminar, para que o réu se abstenha de efetivar qualquer derrubada no imóvel sito na Colônia Agrícola Sucupira, Chácara 36 Lote 14-C, Riacho Fundo I-DF, CEP: 71827-685. Passo ao juízo de admissibilidade da demanda. Em primeiro lugar, RECEBO a presente demanda como obrigação de não fazer, tendo em vista que o pedido para que o réu se abstenha de demolir o imóvel é a própria tutela final e não providência cautelar antecedente. De acordo com o artigo 305 do CPC, no caso de tutela cautelar antecedente, é essencial indicar a lide principal e seu fundamento. No caso, a obrigação de não fazer é a própria lide principal, pois esgota a tutela pretendida. Por isso, o processo será submetido ao rito comum, como tutela final. Ao menos neste momento processual, não há qualquer elemento capaz de evidenciar probabilidade no direito alegado. A administração pública, por meio de seus agentes de fiscalização, tem o poder/dever de fiscalizar obras e construções irregulares, em decorrência do poder de polícia do Estado. No caso, não há absolutamente nenhum documento que vincule o autor ao imóvel mencionado na inicial, o que impede, inclusive de apurar sua possível legitimidade. Ademais, não há nenhuma prova ou evidência de que o DISTRITO FEDERAL pretenda ou esteja na iminência de realizar qualquer ato de demolição. Segundo o autor, agentes teriam supostamente realizado anotações para realizar derrubada de casas. Nada indica que tal fato ocorrerá. Ademais, não há nenhum documento capaz de demonstrar que a construção ou obra é regular. Ao contrário, o próprio autor reconhece na inicial que ocupa área irregular. O autor sequer juntou documento para demonstrar vínculo com o imóvel. Por tudo isso e, ante a ausência de qualquer elemento mínimo que demonstra a posse do autor, o vínculo com o imóvel mencionado, a existência de documentos relativos à construção e que há, de fato, ameaça concreta de demolição, INDEFIRO a liminar. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em questão não admite transação. Defiro a gratuidade processual. Após a contestação, voltem conclusos para sentença.” “Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUCAS RODRIGUES CORREIA em face da decisão de ID. 162517033 que indeferiu a concessão de medida liminar, ao argumento de que houve obscuridade no decisum. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Alega o Embargante que apresentou conta de luz em seu nome, com endereço do imóvel em discussão, e a decisão prolatada constou que “Por tudo isso e, ante a ausência de qualquer elemento mínimo que demonstra a posse do autor, o vínculo com o imóvel mencionado, a existência de documentos relativos à construção e que há, de fato, ameaça concreta de demolição, INDEFIRO a liminar”. A conta de luz em nome do Embargante, por si só, não é capaz de demonstrar a sua posse, mansa e pacífica, conforme mencionado na Inicial, uma vez que há a possibilidade, dentre outros institutos, do exercício da mera detenção, com previsão no art. 1198 do CC, em que os direitos do detentor não se confundem com os direitos do possuidor. Na oportunidade, o Embargante juntou aos autos o instrumento particular de compra e venda do imóvel situado na Colônia agrícola Sucupira Chácara 36 Lote 14-C, Riacho Fundo IDF, CEP: 71827-685 (ID. 162545076), o qual demonstra a sua relação com o imóvel, mas não altera a decisão de indeferimento da tutela de urgência. Isso porque, conforme já consta na decisão de ID. 162517033, não há qualquer início de prova documental que demonstre a existência de perigo real de demolição do imóvel, não preenchendo os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência o mero receio e/ou perigo genérico decorrente do poder de polícia estatal. Ademais, ao lado da observância do Princípio da Cooperação Processual, que deve ser observado por todos que atuam no presente processo, também incumbe ao Autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, inc. I, do CPC. Pelas razões expostas, deixo de acolher os embargos opostos porquanto ausente a alegada obscuridade apta a promover a integração da decisão. AO CJU: Dê-se ciência ao embargante. Prazo 5 dias. No mais, aguarde-se a citação do réu.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da atenta análise dos autos originários, não há qualquer elemento probatório que corrobore a alegação do agravante-autor, de que o agravado-réu procederá à derrubada do seu imóvel. Destaque-se que a foto acostada (id. 162350331), que seria “do fiscal do DF Legal, indo ao local em carro particular ou descaracterizado no dia 13 de junho de 2023 anotado e fazendo apontamentos do local” (id. 162350327, pág. 2), não representa prova inequívoca da alegação. Nesses termos, ausente o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora